Tribunal: STF
Processo: RE 1560658
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Paraná, assim ementado (Doc. 11, fl. 1):



    “RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO RECURSAL DA PARTE AUTORA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MUNICÍPIO DE JACAREZINHO/PR. INCLUSÃO DOS ARTIGOS 150-E a 150-J AO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL nº 42 /09. MODIFICAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 85/21. CONTROVÉRSIA ACERCA DA BASE DE CÁLCULO DA “TAXA DE COLETA DE LIXO MUNICIPAL RESIDENCIAL”. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. QUESTIONAMENTOS ACERCA DAS ISENÇÕES TRIBUTÁRIAS. TESE DE QUE SERIA UMA TAXA ILEGAL DISFARÇADA DE TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. ARGUMENTAÇÃO QUANTO À SUPOSTA ILEGALIDADE PELO FATO GERADOR ESTAR VINCULADO À MÉDIA DO CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E EM RELAÇÃO À DELEGAÇÃO DA CAPACIDADE TRIBUTÁRIA À SANEPAR - COBRANÇA DE ÁGUA E ESGOTO. ARGUIÇÕES REJEITADAS. CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE DA BASE DE CÁLCULO PARA A COBRANÇA DA “TAXA DE COLETA DE LIXO MUNICIPAL RESIDENCIAL”. VINCULAÇÃO DA MÉDIA DE CONSUMO MENSAL DE ÁGUA. LEI FEDERAL QUE POSSIBILITOU TAL FORMA DA COBRANÇA. ISENÇÕES TRIBUTÁRIAS - LEGALIDADE. PRECEDENTES DO E. TJ /PR QUANTO AOS TEMAS EM DEBATE. ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 13), foram rejeitados (Doc. 15).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 16), interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos constitucionais (a) art. 145, II, da CF/1988, “uma vez que a Lei Complementar Municipal n. 85/2021 institui uma verdadeira taxa de limpeza urbana disfarçada de taxa de coleta de lixo (por atender a Lei 14.026/2020, que alterou a Lei n. 11.445/2007)” (Doc. 16, fl. 10); (b) art. 156 da CF/1988, sustentando “a incompetência municipal para criar imposto (disfarçado) sobre o serviço de água e esgoto” (Doc. 16, fl. 10); (c) arts. 5º, II; 150, II, da CF/1988, “por ter como base de cálculo o valor do consumo de água, por faltar correlação entre o serviço prestado e o valor da taxa e por faltar retributividade à taxa” (Doc. 16, fl. 10); (d) art. 145, II, da CF/1988, “por não haver divisibilidade do serviço prestado.



    Registra que “o que está sendo proposto neste recurso extraordinário não é a discussão da constitucionalidade da taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, conforme consta na Súmula Vinculante 19, mas sim a constitucionalidade da taxa de coleta de lixo nos moldes instituídos pelo Município de Jacarezinho (ora Recorrido), em especial em decorrência de sua base de cálculo e de outros aspectos da referida taxa municipal que contrariam a Constituição Federal em aspectos que não foram levados em consideração na Súmula Vinculante 19” (Doc. 16, fl. 20). No ponto, afirma que a matéria posta a debate refere-se “a inconstitucionalidade da taxa da forma como foi instituída (de forma deturpada), a inconstitucionalidade da base de cálculo da taxa de coleta de lixo domiciliar instituída e cobrada pelo Réu e a inconstitucionalidade da isenção conferida e da exclusão realizada” (Doc. 16, fl. 29).



    Nessa linha, defende a inconstitucionalidade da taxa de coleta de lixo domiciliar, “por ter como base de cálculo o valor do consumo de água, por faltar correlação entre o serviço prestado e o valor da taxa e por faltar retributividade à taxa, além de violar o artigo 145, II, da CF por não haver divisibilidade do serviço prestado, uma vez que o preço do serviço não corresponde à quantidade de lixo recolhida de cada contribuinte” (Doc. 16, fl. 51). 



    Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 17).



    É o relatório. Decido.



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Acresça-se que, em recente julgado, o ilustre Min. ANDRÉ MENDONÇA negou seguimento ao RE 1561341/PR, DJe de 5/8/2025, interposto contra o MUNICÍPIO de JACAREZINHO, ao fundamento de que a pretensão recursal demandaria o exame da legislação infraconstitucional local aplicável na espécie, bem como das provas dos autos, circunstância que atrai os óbices das Súmulas 279/STF e 280/STF. Veja-se a ementa desse julgado:



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE COLETA DE LIXO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 85, DE 2021. BASE DE CÁLCULO. CRITÉRIO PARA AFERIÇÃO DA DIVISIBILIDADE. ISENÇÃO. FORMA DE COBRANÇA. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. INTERPOSIÇÃO COM BASE NA AL. “C” DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL EM FACE DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. HIPÓTESE INOCORRENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    I. CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão da 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Paraná, que reconheceu a constitucionalidade da cobrança da taxa de coleta de lixo com base no consumo médio de água, conforme previsto na Lei Complementar municipal nº 85, de 2021, e autorizado pelo art. 35 da Lei federal nº 11.445, de 2007. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a utilização do consumo de água como critério de cálculo da taxa de coleta de lixo viola o art. 145, inc. II, da Constituição da República; (ii) estabelecer se há ausência de correlação entre o serviço prestado e o valor da taxa; (iii) determinar se a cobrança implica tratamento desigual entre contribuintes urbanos e rurais; (iv) apurar se houve exclusão de pessoas jurídicas do fato gerador da taxa; e (v) verificar a legalidade da delegação da capacidade tributária ativa a pessoa jurídica de direito privado. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Turma Recursal de origem concluiu que a cobrança da taxa com base no consumo de água tem respaldo técnico, dada a relação entre volume de água consumido e geração de resíduos sólidos; que não há irregularidade na cobrança diferenciada para imóveis rurais, pois estes não são atendidos pelo serviço de coleta de lixo, o que impossibilita a cobrança de taxa por serviço não prestado ou potencialmente utilizável; e que não procede a alegação de exclusão de pessoas jurídicas do fato gerador da taxa, por ausência de prova. Além disso, consignou que não há ilegalidade na cobrança da taxa via conta de água, pois a capacidade tributária ativa pode ser delegada a terceiros (art. 7º, § 3º, do CTN), sem violação à competência tributária, que permanece do ente municipal.



    4. Assim, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie — Código Tributário Nacional; Leis nacionais nº 14.026, de 2020, e nº 11.445, de 2007; Código Tributário Municipal; Lei Complementar municipal nº 85, de 2021 — seria possível concluir de forma diversa ao consignado pela Turma Recursal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF. 5. Ademais, o Colegiado de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição da República. Incabível, portanto, o recurso extraordinário pela alínea “c” do inc. III do art. 102 da Lei Maior. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.” (RE 1561341/PR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 5/82025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente